Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-80.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONHECIMENTO E PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Os representados recorreram da sentença prolatada pelo Juízo da 14ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa-PR, que os condenou ao pagamento de
multa de R$10.000,00 por propaganda eleitoral irregular em programa de
rádio transmitido via Facebook e YouTube, consistente em propaganda em
favor do recorrente Marcelo Rangel e propaganda negativa contra o
adversário Aliel Machado Bark.
2. Os recorrentes alegam que referido programa teria sido veiculado,
sem pedido explícito de voto, tendo ocorrido apenas comentários
jornalísticos, sendo que o gesto de mãos espalmadas não configura
propaganda eleitoral.
3. Em contrarrazões, a coligação recorrida pediu o desprovimento do
recurso, defendendo que o programa incluiu propaganda eleitoral
favorável ao candidato recorrente e propaganda negativa ao candidato
adversário.

Num. 44183094 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se as manifestações
realizadas durante a transmissão do programa de rádio configuraram
propagandas eleitorais positiva e negativa, vedada em meio de
comunicação, e se a multa fixada configuraria bis in idem, em razão de
condenação anterior em situação similar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 veda a propaganda eleitoral em redes
sociais de pessoas jurídicas, sendo que o TSE admite a limitação da
liberdade de expressão em casos de desvio para favorecimento eleitoral
explícito, como verificado na utilização do programa de rádio para
promoção de um candidato e prejuízo a outro.
6. No caso concreto, o ora recorrente Marcelo Rangel já fora condenado
ao pagamento de multa pelo mesmo fato aqui apresentado, mas no REI nº
0600375-30.2024.6.16.0139, o que caracteriza bis in idem, devendo, pois,
ser afastada a multa sob este argumento.
7. Outrossim, há precedente jurisprudencial do TSE que reconhece a
violação ao princípio da liberdade de expressão quando há nítida tentativa
de influenciar negativamente eleitores contra candidato específico (AgR-
AREspE nº 0607521-85/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600429-80.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600429-
80.2024.6.16.0014 que, julgou procedente em parte a pretensão deduzida nesta representação para
declarar a ocorrência de propaganda eleitoral irregular e, via de consequência, condenar os
representados solidariamente ao pagamento de multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
observado a fundamentação acima adotada. (Trata-se de representação formulada pela Coligação
Ponta Grossa Em Primeiro Lugar, integrada pelos partidos/federações PDT, PSB, Federação
PSOL/REDE e Federação Brasil Da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV),com fulcro no artigo 96
da Lei nº 9504/87, contra Sandro Alex Cruz De Oliveira, Coligação Uma Nova Cidade, Radio Mundi
Parana Ltda E Marcelo Rangel Cruz De Oliveira, alusivo à eventual propaganda eleitoral irregular
feita em 10/09/2024, alegando em síntese que no programa de rádio denominado "Nilson de
Oliveira", houve a divulgação de propaganda eleitoral de Marcelo Rangel e propaganda eleitoral
negativa de Sandro Alex em desfavor do candidato da Coligação Representante.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RADIO MUNDI PARANA LTDA (RECORRENTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
TANIA MARIA AJUZ ISSA (ADVOGADO)
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)

DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
[PDT/PSB/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183094
05/11/2024
19:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44183094 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.341

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600429-80.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
RECORRENTE: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
RECORRENTE: RADIO MUNDI PARANA LTDA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: TANIA MARIA AJUZ ISSA - OAB/PR18045
RECORRENTE:
Uma
Nova
Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A

Num. 44183094 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR [PDT/PSB/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONHECIMENTO E PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Os representados recorreram da sentença prolatada pelo Juízo da 14ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa-PR, que os condenou ao pagamento de
multa de R$10.000,00 por propaganda eleitoral irregular em programa de
rádio transmitido via Facebook e YouTube, consistente em propaganda em
favor do recorrente Marcelo Rangel e propaganda negativa contra o
adversário Aliel Machado Bark.
2. Os recorrentes alegam que referido programa teria sido veiculado,
sem pedido explícito de voto, tendo ocorrido apenas comentários
jornalísticos, sendo que o gesto de mãos espalmadas não configura
propaganda eleitoral.
3. Em contrarrazões, a coligação recorrida pediu o desprovimento do
recurso, defendendo que o programa incluiu propaganda eleitoral
favorável ao candidato recorrente e propaganda negativa ao candidato
adversário.

Num. 44183094 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se as manifestações
realizadas durante a transmissão do programa de rádio configuraram
propagandas eleitorais positiva e negativa, vedada em meio de
comunicação, e se a multa fixada configuraria bis in idem, em razão de
condenação anterior em situação similar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 veda a propaganda eleitoral em redes
sociais de pessoas jurídicas, sendo que o TSE admite a limitação da
liberdade de expressão em casos de desvio para favorecimento eleitoral
explícito, como verificado na utilização do programa de rádio para
promoção de um candidato e prejuízo a outro.
6. No caso concreto, o ora recorrente Marcelo Rangel já fora condenado
ao pagamento de multa pelo mesmo fato aqui apresentado, mas no REI nº
0600375-30.2024.6.16.0139, o que caracteriza bis in idem, devendo, pois,
ser afastada a multa sob este argumento.
7. Outrossim, há precedente jurisprudencial do TSE que reconhece a
violação ao princípio da liberdade de expressão quando há nítida tentativa
de influenciar negativamente eleitores contra candidato específico (AgR-
AREspE nº 0607521-85/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
04.08.2021), como no presente caso contra o adversário Aliel Machado
Bark.
8. O valor da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) imposta aos
representados foi mantida, porém apenas em razão da propaganda
negativa em desfavor do candidato adversário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhece-se do recurso e dá-se parcial provimento, mantendo a multa
de R$10.000,00 exclusivamente pela realização de propaganda eleitoral
negativa contra o candidato adversário, afastando-se a condenação por
propaganda irregular, eis que já decidida em outra ação por tratar-se do
mesmo fato.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 45, III e art. 57-C,
§2º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AgR-AREspE nº 0603550-27, rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE de 08.09.2023.
- TSE, AgR-AREspE 0600021-02, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
14.9.2021

Num. 44183094 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/11/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA,
RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA., SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA e
COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” (PODE, AVANTE, REPUBLICANOS, PL, PMB,
PRD, DC, SOLIDARIEDADE e PSD), contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa-PR (ID. 44103787 e 44103798), que, contrariamente à liminar
anteriormente indeferida, julgou parcialmente procedente a representação eleitoral por
propaganda irregular, proposta pela COLIGAÇÃO “PONTA GROSSA EM PRIMEIRO
LUGAR” (PDT, PSB, PSOL, REDE, PC do B, PT e PV) para condenar os representados
solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em suas razões de recurso eleitoral, a parte recorrente alegou, em síntese, que: a) se trata de
ação de representação eleitoral por propagação de suposta propaganda eleitoral proposta contra
si pela parte recorrida, alegando que, em 10/09/2024, durante a transmissão do programa
“Nilson de Oliveira”, pelo Facebook e YouTube, “supostamente ocorreu propaganda eleitoral
em favor do candidato Marcelo Rangel e propaganda eleitoral negativa contra Aliel Machado
Bark, configurando infração aos arts. 45, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e 43, §3º, da
Resolução nº 23.610/2019”; b) a parte representante alegou abuso de poder econômico “em
razão do suposto uso indevido de meios de comunicação para influenciar o eleitorado, tendo
em vista o alcance da emissora e de suas redes sociais, bem como que houve favorecimento a
Marcelo Rangel”; c) não há pedido explícito ou implícito de voto e que da análise visual do
contexto não é possível extrair em referida solicitação ou qualquer relação com questões
eleitorais, não podendo ser considerada propaganda eleitoral; d) o simples uso das mãos
espalmadas pelo radialista Nilson de Oliveira não pode ser interpretado como propaganda
eleitoral, já que o gesto é genérico e não traz qualquer apelo de voto ao candidato recorrente
Marcelo Rangel; e) “a propaganda eleitoral deve necessariamente veicular mensagem que
conduza o eleitor à ideia de que o candidato é a melhor opção, o que não se confunde com a
simples menção a seu nome ou número”; f) “O gesto de mãos espalmadas pode ser entendido de
diversas formas no âmbito da comunicação não verbal e, no caso em análise, foi utilizado como
uma forma de engajamento com o público, sem qualquer conotação eleitoral explícita”; g) não
há violação ao art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 pelo trecho questionado pela parte recorrida, pois
não transborda a realização de crítica ácida, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa;
h) “a transmissão em questão foi realizada como parte de um programa jornalístico, com fins

Num. 44183094 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51
informativos, e não teve o propósito de promover o candidato RECORRENTE MARCELO
RANGEL. A RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA, administrada por familiares do recorrente, atua
de forma independente e editorialmente autônoma, conforme preceituado pelos princípios
éticos da comunicação”; i) “a RECORRENTE RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA atua há anos na
transmissão de programas jornalísticos e de entretenimento, sempre com uma postura
informativa e imparcial”; j) não se sustentam as alegações de abuso de poder econômico,
fundadas no alcance das plataformas da recorrente Rádio Mundi, pois não há prova de utilização
indevida de recursos financeiros ou práticas que comprometam a igualdade de oportunidades
entre os candidatos; k) “não restou devidamente demonstrada a concreta gravidade das
circunstâncias, com força suficiente para interferir na liberdade do voto e desequilibrar a
disputa eleitoral”; l) “as ordens judiciais de remoção do conteúdo veiculado já foram
integralmente cumpridas quando da Representação nº 0600375-30.2024.6.16.0139 e tais ações
evidenciam a boa-fé dos RECORRENTES e seu compromisso com o cumprimento das normas
eleitorais”; m) o Juízo de origem aplicou multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos
recorrentes, por suposta propaganda eleitoral irregular veiculada no programa de rádio “Nilson
de Oliveira” em 10/09/2024; n) a decisão objeto do presente recurso reconheceu que na REl nº
0600375-30.2024.6.16.0139 os recorrentes já haviam sido condenados ao pagamento de multas
nos importes de R$ 42.564,00 para a Rádio Mundi e R$ 5.000,00 para Marcelo Rangel, também
em razão de fatos vinculados ao mesmo programa de rádio e contexto fático similar; o) “a
sentença de primeiro grau não individualizou de forma clara e precisa as condutas que
justificariam a imposição de nova multa”; p) “Ao mencionar a natureza complementar da
penalidade, a decisão afirmou que a multa considerou fatos diferentes, mas não explicou em
que medida as propagandas negativa e positiva atribuídas aos recorrentes seriam de natureza
diversa das condutas já analisadas no processo anterior”; q) “Em ambos os casos, trata-se do
mesmo programa de rádio, mesma data e mesmas plataformas de veiculação, como o YouTube
e Facebook, já sancionadas no Representação Eleitoral nº 0600375-30.2024.6.16.0139”, que
implica em bis in idem.
Pleiteiam o provimento do recurso “para o fim julgar improcedente a presente demanda, com a
cassação da multa fixada, nos termos das razões expostas, ou, subsidiariamente, a reforma
parcial da sentença para afastar o reconhecimento de reincidência dos RECORRENTES, uma
vez que as condutas imputadas já foram objeto de punição no processo de Representação
Eleitoral nº 0600375-30.2024.6.16.0139, sendo incabível nova condenação com base nos
mesmos fatos”.
Em suas contrarrazões, a coligação representante, ora recorrida, requer o desprovimento do
recurso (ID. 44103808).
Após subirem os autos ao Tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso (ID. 44121554).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Os recorrentes almejam a reforma parcial da sentença proferida na origem para que seja afastado o
reconhecimento de reincidência, uma vez que as condutas imputadas já foram objeto de punição no processo
de REl nº 0600375-30.2024.6.16.0139, sendo incabível nova condenação com base nos mesmos fatos e,
consequentemente, seja cassada a multa fixada na origem.

Num. 44183094 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51
Em um primeiro momento, faz-se necessária a verificação do objeto desta demanda e do REl nº 0600375-
30.2024.6.16.0139.
A despeito de a parte recorrente não trazer aos autos qualquer comprovação acerca de suas alegações quanto
à identidade de objeto de ambas as ações, não junta aos autos qualquer prova a esse respeito.
Partindo de tal premissa, em pesquisa ao sistema PJE 1º Grau em data de 26/10/2024, verifico que a
Coligação “A FORÇA DA VERDADE” ajuizou a Representação Eleitoral nº 0600375-30.2024.6.16.0139
contra os mesmos representados nesta ação, ora recorrentes, argumentando, em síntese, que “em 10 de
setembro de 2024, durante a transmissão do programa intitulado Nilson de Oliveira, que é pai do primeiro
representado, programa este que também é transmitido pelo facebook e pelo youtube (inclusive sendo
propagandeada no rádio a transmissão simultânea aos 42 min 22 segundos), a partir dos 43 minutos, logo
após a transmissão do horário eleitoral gratuito, onde Nilson também figura como narrador na propaganda
política dos três primeiros representados, passa a divulgar a imagem do candidato” e que “A veiculação
ainda que de modo subliminar, promove o Candidato Marcelo RANGEL DE OLIVEIRA e pretende gerar
assim, estímulo para o eleitor nele votar, notadamente por meio da facilitação do acesso a sua imagem,
logo após a veiculação da propaganda eleitoral obrigatória, inclusive com a marca características das
mãos espalmadas em referência ao número de urna, número 55, que configura propaganda eleitoral.”.
Por fim, pleiteou:
a) A concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, com o fim de determinar:
i. imediata suspensão das publicações acima indicadas, sob pena de multa em diária a cada
descumprimento/reincidência seja pela publicação em página de pessoa jurídica ou ainda por ferir o
critério
isonômico.
https://www.facebook.com/mundifm/videos/1093500442112171
https://www.youtube.com/watch?v=zTgyL0QCu0Q&t=2571s
ii. A concessão do pedido de liminar, inaudita altera pars, para ordenar ao Facebook a imediata retirada
da página nos links demonstrados sob pena de fixação de multa diária, em caso de descumprimento, em
valor a ser arbitrado por este MM. Juízo, nos termos do art. 497 do CPC;
iii. a concessão de tutela inibitória, a fim de determinar que os REPRESENTADOS se abstenham de
veicular qualquer propaganda eleitoral, de candidatos e partidos políticos no pleito, sob pena de astreintes
a serem arbitradas por este Exmo. Juízo.
b) A notificação dos representados para, querendo, apresentar resposta;
c) ao final, a total procedência da presente representação, com aplicação das multas sancionatórias
previstas no art. 57-C, §2º da Lei n. 9.504/97, para cada conduta e para cada REPRESENTADO, na forma
majorada eis que reincidentes, confirmando, ainda, a liminar concedida em toda a extensão lá requerida,
sob a pena de multa pelo descumprimento/reincidência da conduta.
d) Seja condenada a rádio mundi também na multa prevista no art. 43, §3º da Res. 23.610.
e) Protesta, por conseguinte, pela produção de todas as provas em direito admitidas, sem exceção, que
forem necessárias ao deslinde da presente demanda.

O Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, naqueles autos (REl nº 0600375-30.2024.6.16.0139),
confirmou decisão liminar que concedeu a tutela de urgência para suspender a veiculação das referidas
transmissões no Facebook e no YouTube, no seguinte sentido:
No caso em tela, conforme mídias acostadas aos autos (Ids. 124327506 e 124334864), tem-se que Nilson de
Oliveira faz menção ao número 55 – número de urna do candidato Representado, bem como que há
interação do público por meio de chat, inclusive, manifestações em apoio ao candidato Marcelo Rangel.
A contestação defende que o gesto realizado por Nilson de Oliveira não carrega
pedido claro de votos em favor do candidato Representado, tratando-se da simples
manifestação da liberdade de expressão – interação com o público – e de imprensa.
Evidente que não existe impedimento legal de que comunicadores realizem
interações com o público, inclusive, pelas variadas formas de linguagem existentes.
No entanto, é forçoso dizer que o comunicador, pai do candidato Representado,

Num. 44183094 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51
realiza mero gesto de interação com o público, quando tal gesto faz referência o
número de urna desse candidato.
Não há dúvidas, portanto, de que se realizou propaganda política de forma proscrita
ou, em outras palavras, por meio do uso de linguagem não verbal.
Oportuno lembrar que emissoras de rádio e de TV são concessionárias de serviço
público e devem observar os princípios da impessoalidade e imparcialidade, a fim de
que seja garantida a liberdade de sufrágio em sua forma plena.
Não se olvida, outrossim, o prévio conhecimento do primeiro Representado, uma vez
que também participava da transmissão objeto dos autos.
Ademais, a resolução em comento também veda às emissoras de rádio e de televisão, a partir do dia 06 de
agosto, em sua programação normal e noticiário, dentre outras, veicular propaganda política e dar tratamento
privilegiado a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, inclusive sob a forma de
retransmissão de live eleitoral (art. 43).
(...)
Resta configurada, portanto, a violação quanto à vedação de propaganda política em
sítio de pessoa jurídica.
3. Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, declaro a extinção do feito com resolução mérito, nos termos do Art. 487, I, CPC e
julgo procedente a representação, vez que caracterizada violação ao disposto no Art. 57-C, §1º, I, da Lei nº
9.504/97.
E, nos termos do Art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, imponho multa no valor:
a) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face da RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA; e
b) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face de MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA.
Ato contínuo, após embargos de declaração da representante Coligação “A Força da Verdade”, assim
decidiu o Juízo de primeiro grau nos autos REl nº 0600375-30.2024.6.16.0139:
In casu, de fato, a sentença embargada concluiu que a Representada Rádio Mundi
conferiu tratamento privilegiado ao candidato Representado. Isso porque, na
transmissão do programa “Nilson de Oliveira”, o comunicador Nilson realiza
propaganda eleitoral de forma proscrita em favor do Representado Marcelo,
candidato ao cargo de Prefeito.
Não há dúvidas, portanto, de que houve violação da norma prevista no art. 43, III. Logo, é devida a
imposição da multa prevista no § 3º, da Resolução em comento.
Destarte, tem-se que a Representada Rádio Mundi praticou duas infrações distintas,
consistentes: i) na realização de propaganda eleitoral em sítio de pessoa jurídica,
quando da transmissão do programa radiofônico em suas páginas do YouTube e
Facebook; e ii) na concessão de tratamento privilegiado ao candidato Representado.
Outro ponto levantado, foi o da necessidade da majoração das multas fixadas diante da violação à vedação
de propaganda política em sítio de pessoa jurídica, em razão da reincidência dos Representados, diante das
condenações confirmadas em 2ª instância pelo TRE/PR nos autos 0600051-27.2024.6.16.0014, 0600052-
12.2024.6.16.0014, 0600053-94.2024.6.16.0014, 0600054-79.2024.6.16.0014, 0600066-90.2024.6.16.0015,

Num. 44183094 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51
0600032-34.2024.6.16.0139,
0600068-60.2024.6.16.0015,
0600069-45.2024.6.16.0015,
0600055-
64.2024.6.16.0014 e 0600258-23.2024.6.16.0015.
Assim, caracterizada a reincidência em relação à Representada Rádio Mundi, não há dúvidas da aplicação
do disposto no § 3º do art. 43 da Res. nº 23/610/2019, quanto à duplicação do valor da multa.
Por outro lado, no que diz respeito a infração por propaganda eleitoral realizada em
sítio de pessoa jurídica, ainda que demonstrada a reincidência de ambos os
Representados, levando-se em conta o teor da conduta ilícita cometida – sinal com as
mãos durante breve segundos, não vislumbro razoabilidade de que sejam as multas
majoradas.
Nesta razão, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela
Representante, para o fim de:
a) impor multa no importe de R$ 42.564,00 (quarenta e dois mil e quinhentos e sessenta e quatro reais) em
face da Representada RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA, nos termos do art. 43, inciso III, § 3º da Resolução
nº 23.610/2019 do TSE;
b) manter as multas no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face dos Representados MARCELO
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA e RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA, nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997.

Desta feita, fica claro que os motivos da condenação ao pagamento das multas no REl nº 0600375-
30.2024.6.16.0139 foram: a) a reincidência em relação à representada Rádio Mundi ao conferir tratamento
privilegiado ao então candidato à prefeito Marcel Rangel, em violação ao art. 43, III, § 3º, da Res. TSE nº
23.610/2019, o que implicou em imposição apenas à representada Rádio Mundi, de multa no importe de R$
42.564,00 e; b) o fato de Nilson de Oliveira, pai do representado Marcelo Rangel, e, com o prévio
conhecimento deste, ter feito menção ao número de urna de seu filho com as mãos, durante seu programa
veiculado no dia 10/09/2024, na Rádio Mundi, o que, com base no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997,
resultou na aplicação de duas multas de R$ 5.000,00, cada, sendo uma para Marcelo Rangel e outra para a
Rádio Mundi FM.
Já em relação aos presentes autos de ação de Representação Eleitoral com Pedido Liminar Por Veiculação
Irregular de Propaganda Eleitoral, esta ajuizada pela Coligação “Ponta Grossa Em Primeiro Lugar”, assim
foi pedido:
Diante de todo o exposto, a REPRESENTANTE requer:
a) O recebimento e a autuação da presente Representação Eleitoral;
b) Em caráter liminar, a determinação de abstenção de veicular propaganda eleitoral
negativa e difamatória pela RADIO MUNDI em detrimento de ALIEL MACHADO,
com evidente intento eleitoral e de lhe causar prejuízo, sem oportunizar o
contraditório público ou direito de resposta;
c) A devida intimação dos REPRESENTADOS para que apresentem defesa, nos termos do art. 96, §5º, da
Lei nº 9.504/1997;
d) No mérito, a confirmação da liminar e o reconhecimento de que a atitude, realizada pelos
REPRESENTADOS, assumiu caráter de verdadeira propaganda eleitoral por pessoa jurídica – ressaltando a
ocorrência de propaganda negativa - com a aplicação, diante da similitude da hipótese fática de
sancionamento, da multa prevista no art. 45, § 2º, e no art. 57-C, § 2º, todos da Lei nº 9.504/97.

Num. 44183094 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51

Em suma, o Juízo a quo decidiu pela procedência parcial da representação, in verbis:
“No caso dos autos, a inicial aponta, cujos trechos merecem ser aqui reproduzido “a
divulgação de propaganda eleitoral de MARCELO RANGEL e propaganda
eleitoral negativa de SANDRO ALEX em desfavor do candidato da COLIGAÇÃO
REPRESENTANTE ‘com anuência, amparo, conivência e apoio da empresa de
comunicação RADIO MUNDI’.
No primeiro ponto, visando desequilibrar o pleito eleitoral, foi propositalmente
realizada propaganda eleitoral no programa normal da emissora. Isso ocorre uma
vez que, ardilosamente, ocorreu o expresso enaltecimento do deferimento do
Registro de Candidatura do primeiro REPRESENTADO, enquanto os processos
dos demais candidatos sequer foram mencionados.
Outrossim, ao longo do programa foram realizadas diversas menções ao número
de urna do candidato com as mãos, tanto por seu pai quanto pelo próprio
candidato.
Ficou a ressalva de que o gesto de MARCELO RANGEL e o programa como um
todo não foram objeto de análise judicial, o que implica em necessária apreciação
por este Juízo, inclusive como agravante da propaganda negativa adiante exposta
e que se deu no mesmo dia dos fatos acima narrados. Destaquei
Ao longo da entrevista de rádio, o irmão do candidato à Prefeitura e atual
deputado federal, SANDRO ALEX, faz nítida propaganda negativa ilegal – e não
“jornalismo” - em desfavor ao candidato ALIEL MACHADO BARK, também em
exercício do cargo de deputado federal.
Assim, os elementos identificadores entre as duas representações são diferentes, o que inviabiliza cogitar em
litispendência ou mesmo eventual modificação da competência por força de eventual conexão, até porque a
representação nº 0600375-30.2024.6.16.0139 já foi objeto de sentença, e se encontra em grau recursal.
Por outro lado, a aplicação de eventual sanção e seu montante deve necessariamente levar em conta todo o
contexto fático, ou seja, as condutas atribuídas como ilícitas durante o programa de rádio “Nilson de
Oliveira” do dia 10/09/2024, sob pena de bis in idem, o que será melhor explicado.
Portanto, passo ao enfrentamento do mérito em relação aos fatos invocados nesta
representação.
Como já mencionado, consta que no dia 10/09/2024, no programa de rádio “Nilson de Oliveira”, houve
divulgação da propaganda eleitoral de Marcelo Rangel, além de propaganda negativa feita por Sandro Alex
em desfavor do candidato da Coligação Representante.
(...)
No caso em apreço, consta que os representados, no programa de rádio “Nilson de Oliveira” do dia
10/09/2024, por diversas vezes houve a menção ao deferimento da candidatura de Marcelo Rangel para a
Prefeitura de Ponta Grossa.
Além do que poderia ser considerado normal para um programa de comunicação, as
reiteradas menções e ovações no programa ao deferimento da candidatura revelam
que o objetivo não era apenas informar sobre a notícia, mas sim utilizá-la como uma
forma de promover o candidato em questão.

Num. 44183094 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51
Não só a reiteração da notícia, mas a exaltação do resultado e o fato de a decisão do Tribunal Regional
Eleitoral ter sido “unânime” indica o claro caráter eleitoreiro da informação, aliado ainda aos gestos com as
mãos espalmadas em referência ao número de urna, 55.
Considerando que o programa de rádio foi transmitido em diversas plataformas,
incluindo a rede social Facebook e no Youtube, há violação dos artigos citados,
configurando propaganda irregular, como narrado na exordial.
Outrossim, sobre a propaganda eleitoral negativa, consta que no mesmo programa de
rádio o apresentador e atual Deputado Federal Sandro Alex proferiu o seguinte
comentário:
“Alguns deputados, eles preferem se manter a favor da criminalidade quando
eles são a favor da liberação das drogas. Existem partidos políticos que colocaram
isso como regra partidária, serem a favor da liberação da legalização de drogas no
Brasil. Eram vermelhos, agora eles são verdes. Virou verde, virou azul. Era
vermelho. Interessante né? [...] A foice, o machado, o comunismo ninguém mais
apresenta essas características na campanha, vocês vão ver a campanha toda
verde e azul, mas você vai ver lá tá liberação de drogas, legalização. Prefiro o
trabalho da força de segurança, combate, esse sim, isso é missão de vida, isso é
missão, isso é trabalho. Enquanto eles estão trabalhando muita gente colabora
para que o tráfico continue mais fortalecido.”
A jurisprudência do TSE reconhece que a livre manifestação do pensamento, a
liberdade de imprensa e o direito à crítica neste período eleitoral não são absolutos,
ainda mais quando se fala em emissora de rádio e televisão. De forma explícita, a
legislação proíbe a veiculação de propaganda política, a favor ou contra determinado
candidato ou partido político.
A princípio, não se nega que há liberdade não só de informação como até mesmo
para a realização de críticas a candidatos, como dito pelos representados em sua
defesa.
Ocorre que o narrado acima vai além dessa liberdade.
É deixado claro a qual candidato se refere (fazendo menção à cor verde, referência
ao Partido Verde, ao qual Aliel Machado é filiado), bem como inexiste característica
de informação na frase, tratando-se de uma clara tentativa de influenciar eleitores a
não votar em um candidato específico.
Pelo próprio contexto do programa de rádio, apresentado pelo genitor de outro
candidato e tendo como comentarista o irmão de tal candidato (que é adversário
político do candidato citado), a intenção por trás das palavras proferidas fica ainda
mais clara, bem como seu viés eleitoreiro, visando influenciar negativamente
eleitores a fim de desencorajá-los a votar em candidato específico.
Assim, a representação merece procedência, sendo que no programa citado foram
realizadas propagandas tanto positivas quanto negativas, violando a legislação
vigente. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMISSORA DE
RÁDIO. CONDUTA VEDADA. ART. 45, III, DA LEI Nº 9.504/1997. PEDIDO
NEGATIVO DE VOTO. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO.
EXTRAPOLAÇÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO REGIONAL COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO

Num. 44183094 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51
TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.1. Na origem,
foi ajuizada representação, fundada no art. 45, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, por
meio da qual foi alegado que a emissora de rádio estaria fazendo propaganda
negativa em desfavor de candidato apoiado pelo então prefeito do município.2.
De acordo com a jurisprudência do TSE, estar-se-á diante de conduta vedada
pelo art. 45 da Lei nº 9.504/1997 quando a crítica ou matéria jornalísticas
venham a descambar para a propaganda política, passando nitidamente a
favorecer ou desfavorecer uma das partes na disputa eleitoral, o que deve ser
avaliado em cada caso concreto. Precedente.3. Não se trata de cercear a
liberdade de expressão, mas, tão somente, de inibir os excessos, para que não
haja a configuração de propaganda política que venha a causar desequilíbrio
no pleito, especialmente nos veículos de rádio e televisão.4. Na hipótese dos
autos, o Tribunal de origem verificou nítido repúdio à candidatura daquele que
tinha o apoio do prefeito do município à época, não se tratando de meras críticas
genéricas, pois houve clara menção aos cargos públicos, às atividades
profissionais e às características físicas dos envolvidos.5. Incide na espécie o
Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, também aplicável aos recursos especiais
interpostos com fundamento no art. 276, I, a, do CE, visto que "a conformidade
entre o entendimento do acórdão recorrido e a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral atrai a aplicação da Súmula 30 do TSE" (AgR-AREspE nº
0607521-85/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 1º.7.2021, DJe de
4.8.2021).6. Agravo em recurso especial não conhecido. (TSE - Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060098541, Acórdão, Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2022 –
destaquei).
Quanto à aplicação da multa eleitoral, tenho comigo que o arbitramento deve
necessariamente levar em conta todo o contexto fático, ou seja, as condutas
atribuídas como ilícitas durante o programa de rádio “Nilson de Oliveira” do dia
10/09/2024, sob pena de bis in idem.
Isto porque a Rádio Mundi quando do julgamento da representação eleitoral nº 0600375-30.2024.6.16.0139
(ainda sub judice), foi condenada a pagar multa no importe de R$ 42.564,00, nos termos do art. 43, inciso
III, § 3º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE; e mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como o
representado Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Importante aqui frisar que a sanção já aplicada levou em conta a realização de propaganda eleitoral em sítio
de pessoa jurídica, quando da transmissão do programa radiofônico em suas páginas do YouTube e
Facebook; e na concessão de tratamento privilegiado ao candidato Representado, tem como pano de fundo o
mesmo contexto fático, ou seja, o mesmo programa de rádio “Nilson de Oliveira” do dia 10/09/2024.
Assim, a sanção a ser arbitrada nesta representação terá natureza complementar ao que já foi fixado pela
Justiça Eleitoral no feito sob nº 0600375-30.2024.6.16.0139, sob pena de bis in idem, o que justifica, diante
das condutas ora valoradas, a fixação de uma sanção pecuniária no valor de R$ 10.000,00, levando em conta
o disposto no art. 45, §2º da Lei nº 9.504/97 e art. 43, § 3º, da Resolução nº 23.610/2019; e art. 57-C, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997.
ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE em parte a pretensão deduzida nesta
representação para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral irregular e, via de
consequência, condenar os representados solidariamente ao pagamento de multa,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observado a fundamentação acima
adotada.” (Destaques no original)
Assim julgou o Magistrado de origem ao decidir sobre os embargos declaratórios (ID. 44103798):

Num. 44183094 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51
Inexiste vício na decisão atacada.
A sentença é clara ao afirmar que a sanção aplicada possui natureza complementar,
pois os fatos invocados, embora foram praticados no mesmo contexto, isto é, durante
o programa de rádio Nilson de Oliveira do dia 11 de setembro, não foram alvo da
representação eleitoral nº 0600375-30.2024.6.16.0139, a qual tratou especificamente
em relação à conduta do comunicador Nilson de Oliveira, pai do candidato
representado, o qual teria feito sinal com as mãos espalmadas em referência ao
número de urna, 55, durante o programa de rádio denominado “Nilson de Oliveira”
no dia 10/09/2024.
Por isso, ao sustentar a natureza complementar, tem-se que a multa fixada neste feito teve o condão de na
prática majorar a sanção aplicada nos autos n. 0600375-30.2024.6.16.0139, considerando que foram
valoradas negativamente as condutas apresentadas nesta demanda e que não foram objeto de exame nos
autos acima mencionados: propaganda eleitoral negativa do representado Sandro Alex e a propaganda
eleitoral positiva em favor da candidatura do representado Marcelo Rangel.
Diante do exposto, por reconhecer a ausência de vícios na sentença, NEGO
PROVIMENTO aos embargos de declaração.
Desta feita, a condenação dos presentes autos fundou-se em: a) divulgação de propaganda eleitoral em prol
de Marcelo Rangel em data de 10/09/2024 durante programa “Nilson de Oliveira”, pai do então candidato à
prefeitura de Ponta Grossa, veiculado na Rádio Mundi FM e; b) propaganda eleitoral negativa de Sandro
Alex - irmão do então candidato a prefeito, Marcelo Rangel - em desfavor do candidato da Coligação
Representante, Aliel Machado Bark. Tais fatos ensejaram a aplicação da multa no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a ser paga pelos representados solidariamente.
Partindo de tais elementos, entende esta Relatoria que, nos moldes da manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral do ID. 44121554, a propaganda em prol do então candidato Marcelo Rangel propagada
no dia 10/09/2024, durante o programa de rádio “Nilson de Oliveira” já foi objeto de análise nos autos de
REl nº 0600375-30.2024.6.16.0139. Anote-se que houve a consideração de propaganda irregular abrangendo
os gestos e manifestações do pai e do próprio Marcelo Rangel, no programa exibido em 10/09/2024, não se
podendo atribuir uma irregularidade para cada manifestação havida dentro do mesmo programa.
Por tal motivo, sob pena de bis in idem, deve a presente decisão sopesar apenas a existência (ou não), de
propaganda eleitoral negativa disseminada contra o então candidato a prefeito de Ponta Grossa (eleições
2024), Aliel Machado Bark (Coligação “Ponta Grossa Em Primeiro Lugar”), na mesma data e programa de
rádio.
Pois bem.
Constou na inicial (ID. 44103758 - Pág. 14) a transcrição da alegada propaganda negativa em desfavor do
então candidato Aliel Machado Bark, que também exerce o cargo de deputado federal:
“Alguns deputados, eles preferem se manter a favor da criminalidade quando
eles são a favor da liberação das drogas. Existem partidos políticos que colocaram
isso como regra partidária, serem a favor da liberação da legalização de drogas no
Brasil. Eram vermelhos, agora eles são verdes. Virou verde, virou azul. Era
vermelho. Interessante né? [...] A foice, o machado, o comunismo ninguém mais
apresenta essas características na campanha, vocês vão ver a campanha toda
verde e azul, mas você vai ver lá tá liberação de drogas, legalização. Prefiro o
trabalho da força de segurança, combate, esse sim, isso é missão de vida, isso é
missão, isso é trabalho. Enquanto eles estão trabalhando muita gente colabora
para que o tráfico continue mais fortalecido.” (Grifos no original.)
A questão tratada nestes autos volta-se para abordagem do princípio constitucional da liberdade de
expressão e a imprescindibilidade da Justiça Eleitoral garantir as condições para o legítimo debate

Num. 44183094 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51
democrático e, por consequência, coibir práticas abusivas.
Pois bem, relativamente ao conteúdo do vídeo, supra transcrito, verifica-se que os recorrentes excederam os
limites da liberdade de expressão e do debate eleitoral ínsito ao regime democrático.
Denota-se que as afirmações, mesmo que de forma transversa, de que o candidato Aliel é favorável à
criminalidade, à “liberação das drogas” e que “colabora para que o tráfico continue mais fortalecido”
ofendem a honra do candidato Aliel Machado Bark, sendo necessário reconhecer seu conteúdo como
inverídico e difamatório, que desborda do regular exercício do direito à liberdade de expressão.
Quanto a este tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral tem reiterado que “o direito fundamental à livre
manifestação de pensamento, consagrado constitucionalmente, deve ser exercido dentro do binômio
liberdade com responsabilidade” (AgR-AREspE 0600021-02, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
14.9.2021).
Ainda, reconhecendo a limitação que deve ser imposta ao exercício da liberdade de expressão trago o
seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO.
REELEIÇÃO.
MANDATÁRIO.
PRESIDÊNCIA
DA
REPÚBLICA.
DISCURSO.
VARANDA.
EMBAIXADA DO BRASIL EM LONDRES. REPRODUÇÃO DE VÍDEOS. COMPARTILHAMENTO
NAS REDES SOCIAIS. LIMINAR INDEFERIDA. USO DE BEM PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO.
AFRONTA. ART. 37 DA LEI 9.504/97. MULTA. APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.SÍNTESE
DO CASO
(...)
14. Embora o princípio da liberdade de expressão seja direito fundamental, ele não se reveste de caráter
absoluto a justificar óbice para imposição de sanção ao representado. Ao lado do direito de liberdade de
expressão, a Constituição da República também tutela a normalidade e a legitimidade das eleições,
conforme disposto no art. 14, § 9º, velando por outros princípios também importantes, como o da igualdade
de oportunidades entre os candidatos.
(...)
(AgR-AREspE 0603550-27, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 8.9.2023)
Logo é de se reconhecer que não assiste razão aos recorrentes que sustentam que a disseminação do
conteúdo impugnado estaria dentro da seara do exercício da liberdade de expressão, sendo, portanto,
plenamente cabível a cominação da multa de que trata o § 2º do art. 57-D da Lei 9.504/97, conforme
devidamente fundamentado na decisão do Juiz ad quo.
No caso, uma vez caracterizada a violação à livre manifestação do pensamento assegurada no art. 57-D da
Lei 9.0504/97, resta inafastável a aplicação da multa, issa porque a sua imposição não é objeto de juízo de
discricionariedade do magistrado, estando expressamente estabelecida no § 2º do mesmo dispositivo.
Por todas as razões expostas, o voto é no sentido de conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para
afastar a condenação por propaganda irregular, eis que já condenado por sentença proferida nos autos sob o
nº 0600375-30.2024.6.16.0139, evitando-se, pois, um bis in idem, e manter-se a sentença proferida no
primeiro grau que condenou os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) apenas em razão da realização da propaganda negativa em desfavor do candidato Aliel Machado
Bark.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para manter-se a
sentença proferida no primeiro grau que condenou os representados ao pagamento de multa no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), porém apenas em razão da realização da propaganda negativa em desfavor do
candidato Aliel Machado Bark, afastando-se a condenação por propaganda irregular.

Num. 44183094 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600429-80.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: MARCELO
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, UMA NOVA CIDADE
[PODE/AVANTE/ REPUBLICANOS/ PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA -
PR - Advogados dos RECORRENTES: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-
A,CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO -
PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143 - RECORRENTE: RADIO MUNDI
PARANA LTDA - Advogados do(a) RECORRENTE: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, TANIA MARIA AJUZ ISSA - PR18045 -
RECORRIDO:
PONTA
GROSSA
EM
PRIMEIRO
LUGAR
[PDT/PSB/FEDERAÇÃO
PSOL
REDE(PSOL/REDE)/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024

Num. 44183094 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519154718900000043131711
Número do documento: 24110519154718900000043131711
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:16:51